Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-90.2024.8.11.0085
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-90.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA DIAS SOARES - CPF: 853.654.241-15 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO ANTONIO MODAELLI - CPF: 847.331.958-34 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA MODAELLI - CPF: 853.602.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), RENATA APARECIDA MODAELLI - CPF: 006.917.141-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE SANTANA - CPF: 276.686.811-91 (ASSISTENTE), EDMILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.525.701-12 (ASSISTENTE), LEANDERSON NOLETO FERNANDES - CPF: 048.126.041-25 (ASSISTENTE), MARCELO DA SILVA - CPF: 748.197.121-87 (ASSISTENTE), CRISTINA LOURDES DA SILVA - CPF: 149.659.758-39 (ASSISTENTE), MIRANDA ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA AGUIAR - CPF: 958.736.271-34 (ASSISTENTE), MARIA RITA DE CASSIA SOUSA LIMA - CPF: 943.207.211-87 (ASSISTENTE), PAULA FERNANDA MODAELLI - CPF: 853.602.871-87 (APELANTE), RENATA APARECIDA MODAELLI - CPF: 006.917.141-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA EM REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de habilitação de herdeira no inventário, ao fundamento de que a requerente conviveu em união estável com o falecido até o óbito, concorrendo na sucessão em igualdade com as descendentes, nos termos da legislação civil e da jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar:

(i) se houve nulidade processual por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa no incidente de habilitação;

(
ii
) se a apelada comprovou a existência de união estável com o de cujus até a data do falecimento, de modo a assegurar-lhe a qualidade de herdeira necessária;

(
iii
) se, em razão do regime da separação convencional de bens, a companheira sobrevivente concorre com as descendentes na sucessão.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois houve petição inicial regularmente apresentada, comparecimento espontâneo dos apelantes, ampla participação no incidente e plena oportunidade de defesa, em consonância com os
arts
. 239, §1º, e 282, §1º, do CPC.

4. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não procede, uma vez que os apelantes apresentaram impugnação, arrolaram testemunhas, participaram da instrução e ofereceram memoriais, inexistindo prejuízo.

5. No mérito, a apelada apresentou Escritura Pública de União Estável firmada em 2009, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em contrário.

6. As testemunhas ouvidas confirmaram a convivência estável até o óbito, enquanto os apelantes não produziram elementos probatórios consistentes que demonstrassem separação de fato.

7. A jurisprudência do STJ (REsp 1.382.170/SP) e do STF (RE 878.694/MG) firmou entendimento de que o companheiro sobrevivente, mesmo no regime de separação convencional de bens, é herdeiro necessário e concorre com os descendentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de habilitação procedente. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de citação e afasta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo.

2. A escritura pública de união estável possui presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova robusta em sentido contrário.

3. O companheiro sobrevivente, mesmo em regime de separação convencional de bens, é herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 239, §1º, 282, §1º, 691; CC,
arts
. 1.641, II, 1.829, I, e 1.845.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 878.694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso,
Pleno
, j. 10.05.2017; STJ, REsp 1.382.170/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 22.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
ESPÓLIO DE MÁRIO ANTÔNIO MODAELLI
,
PAULA FERNANDA MODAELLI
e
RENATA APARECIDA MODAELLI
contra sentença
prolatada pelo
Dr.

Fernando Akio Maeda
, Juiz
Substituto na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
/MT
, que, nos autos do
Incidente de Habilitação
apresentado
por
SILVANA DIAS SOARES
, deferiu o pedido inicial, declarando-a habilitada como herdeira do
de cujus
Mário Antônio
Modaelli
, nos autos do inventário n. 0000835-17.2018.8.11.0085 (Id. 306168443)
.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que a sentença recorrida padece de nulidade absoluta, por violação ao devido
processo legal e ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Sustentam que o incidente de habilitação foi instaurado de ofício pelo Juízo de origem, sem a devida formalidade legal, uma vez que caberia à apelada ajuizar ação própria de reconhecimento de união estável.

Apontam que
a ausência de petição inicial formal, bem como a inexistência de citação válida para apresentação de contestação, caracterizam
cerceamento de defesa e afronta aos artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

No mérito,
afirmam que não há prova cabal da existência de união estável entre a
apelada
e o falecido na data do óbito
, destacando que
a própria certidão de óbito, na qual a apelada figurou como declarante, não faz menção à união estável nem à condição de herdeira, reconhecendo apenas as filhas do falecido como sucessoras.

Acrescentam, ainda, o depoimento do informante
Sr.
Edmilson Silva dos Santos, segundo o qual o
de cujus
teria afirmado estar separado da recorrida. Argumentam que as testemunhas ouvidas em favor da apelada eram amigas íntimas desta, o que comprometeria sua imparcialidade.

Com essas considerações, requerem seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, em razão da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; ou, caso não seja esse o entendimento, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de habilitação da apelada.

Pleiteiam, ainda, o prequestionamento expresso de dispos
itivos constitucionais e legais,
visando possibilitar eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Recurso tempest
ivo e devidamente preparado (Id. 306434351
).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida, sustentando a inexistência de nulidade processual, porquanto os apelantes compareceram espontaneamente aos autos e exerceram amplamente o contraditório e a ampla defesa (Id. 306168852).

Defende

que restou cabalmente comprovada a convivência pública, contínua e duradoura entre ambos, mediante escritura pública, documentos e testemunhos idôneos, razão pela qual deve ser rejeitada a tese recursal de ausência de vínculo à época do óbito, mantendo-se o seu reconhecimento como herdeira necessária.

Por fim, requer a condenação d
os
apelantes por litigância de má-fé, com aplicação das sanções previstas no
artigo 81 do
Código de Processo Civil
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios recursais e indenização por eventuais prejuízos processuais sofridos
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

NULIDADE DA SENTENÇA POR

VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Sustentam os apelantes que o incidente de habilitação foi instaurado de ofício pelo Juízo singular sem a formalidade de petição inicial e sem citação válida, o que configuraria afronta ao devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

No entanto, razão não lhes assiste.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão de reconhecimento da condição de herdeira foi regularmente deduzida pela
apelada
, com base em escritura pública de união estável, o que motivou a abertura do incidente de habili
tação, em consonância com o artigo
6
91 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente,
salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental
, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução
”.

Dessa forma, a
providência do
Juízo
de origem não se deu em caráter arbitrário, mas como consequência necessária diante da impugnação apresentada pelos herdeiros, que demandava dilação probatória.

Ademais, consta dos autos a petição inicial da apelada (Id. 306168406, pp. 03-10), o que afasta a alegação de inexistência de peça inaugural.

Quanto à alegada ausência de citação, observa-se que eventual vício foi integralmente suprido pelo comparecimento espontâneo dos apelantes, que atuaram ativamente no processo. Com efeito, apresentaram manifestação, indicaram rol de testemunhas, participaram da audiência de instrução, indicaram provas e apresentaram alegações finais (Id. 306168414, 306168420, 306168429 e 306168441).

Nesse cenário, o artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil
,
dispõe expressamente que
“
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
”.

Importa ressaltar, ademais, que em matéria de nulidades processuais prevalece o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, conforme determina o artigo 282, § 1º, do CPC, em consonância com a máxima
pas
de
nullité

sans

grief
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, afasta a denominada “nulidade de algibeira”, consistente na conduta da parte que, ciente do vício processual, silencia propositadamente para somente invocá-lo após a obtenção de decisão de mérito desfavorável. A propósito:

“
[...]

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação
(art. 214, § 1º, do CPC),
máxime quando inexiste prejuízo
. Consoante cediço,
não se anula ato processual cujo vício formal não impede seja atingida a sua finalidade
" (
AgInt
no REsp 1.563.363/RJ, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022). 5. Segundo o STJ, "
a existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.061.617/PR, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023) e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.004.285/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024). 6. "
A suscitação tardia da nulidade
,
somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição
,
configura a chamada nulidade de algibeira
,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (REsp 1.714.163/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 26/9/2019). 7. Agravo interno desprovido.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 906.869/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024 – grifo nosso).

Assim,
não há nulidade a ser declarada sob o fundamento de
ofensa ao devido processo legal
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida pelos apelantes.

NULIDADE DA SENTENÇA POR
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

Os apelantes afirmam, ainda, que o procedimento teria restringido sua defesa, porquanto teriam sido apenas intimados a se
manifestar sobre o pedido de habilitação, sem a formal oportunidade de contestação.

Contudo,
igualmente sem razão
, pois o contraditório e a ampla defesa foram integralmente respeitados.

In
casu
, o incidente tramitou em autos apartados, com regular instrução probatória, na qual ambas as partes tiveram iguais oportunidades: os apelantes apresentaram impugnação formal (
PJe
1º grau n. 0000835-17.2018.8.11.0085, Id. 123286049), indicaram provas (Id. 306168414), arrolaram testemunhas (Id.
306168420
), participaram da audiência de instrução
(Id. 306168429)
e ofertaram memoriais
(Id. 306168441), não havendo
qualquer indeferimento arbitrário de prova nem cerceamento de manifestação.

Cumpre destacar que a garantia constitucional não exige
rigidez excessiva de formas
, mas a efetiva possibilidade de participação das partes na formação do convencimento judicial. N
a hipótese dos autos
, o contraditório substancial foi plenamente observado, permitindo que os
apelantes
influenciassem no deslinde da controvérsia.

Portanto, ausente demonstração de prejuízo concreto ou de qualquer restrição à defesa,
não há nulidade a ser reconhecida por violação ao contraditório ou à ampla defesa
.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que
SILVANA DIAS SOARES

requereu
sua
admissão como herdeira no inventário dos bens deixados pelo
de cujus
Mario Antônio
Modaelli
, sustentando, em síntese, que
conviveu
em união estável com o autor da herança desde 08/05/2009, até a data de s
ua morte, ocorrida em 11/06/2018 (
PJe
1º grau n. 0000835-17.2018.8.11.0085, Id. 62924634)
.

O pedido foi inicialmente formulado nos autos do inventário, mas, diante da necessidade de dilação probatória, o Juízo singular determinou a instauração de incidente de habilitação (
PJe
1º grau n. 0000835-17.2018.8.11.0085, Id. 126125370).

Nesse contexto,
SILVANA
apresentou a petição incidental em desfavor do
ESPÓLIO DE MÁRIO ANTÔNIO MODAELLI
e das herdeiras
PAULA FERNANDA MODAELLI
e
RENATA APARECIDA MODAELLI
(Id. 306168406, pp. 03-10).

Na exordial, a requerente relatou ter mantido convivência pública, contínua e duradoura com o falecido desde 08 de maio de 2009, conforme se comprova pela Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável, lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral de Peixoto de Azevedo/MT,
ocasião que
as partes pactuaram o regime da separação convencional de bens.

Alegou, ainda, que, embora tenha figurado como declarante no assento de óbito, foi indevidamente excluída do rol de herdeiros apresentado nas primeiras declarações do inventário.

Com fundamento no RE 878.694/MG, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a equiparação dos direitos sucessórios entre cônjuge e companheiro, defendeu que deve ser reconhecida como herdeira
necessária, concorrendo em igualdade de condições com os descendentes do falecido.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 306168410, 306168411 e 306168412), a requerente pleiteou a produção de prova testemunhal (Id. 306168413), enquanto o espólio e as herdeiras pugnaram, além de prova testemunhal, pelo depoimento pessoal da autora, a juntada de novos documentos e eventual prova pericial (Id. 306168414).

O Juízo
a quo
deferiu a produção da prova oral requerida e designou audiência de instrução, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela requerente e da testemunha indicada pela parte contrária.

Na oportunidade, homologou-se a desistência do depoimento pessoal da autora e da oitiva das testemunhas Antônio José Santana,
Leanderson
Noleto Fernandes e Marcelo da Silva, encerrando-se a fase instrutória.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem proferiu sentença, julgando procedente o pedido de habilitação, nos seguintes termos:

“
[...]
Preliminarmente ao exame do mérito, cumpre destacar o disciplinamento conferido pela Lei Processual Civil à matéria da habilitação:

“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que
estiver, suspendendo-se
, a partir de então, o processo”.

“Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias”.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos”.

“Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”.

“Art.
692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos”.

Dessa forma, infere-se que o juiz poderá decidir diretamente sobre o pedido de habilitação, salvo se houver impugnação acompanhada da necessidade de produção de provas além da documental — como ocorre nos presentes autos.

Destaca-se, ainda, que, na impugnação ao pedido de habilitação, o requerido poderá alegar questões processuais, tais como a ilegitimidade de parte ou a incompetência absoluta. Poderá, igualmente, impugnar a própria alegação de falecimento, sustentar a intransmissibilidade do direito postulado, contestar a qualidade de sucessor atribuída ao requerente ou, de modo geral, apresentar qualquer fundamento tendente ao indeferimento da habilitação pleiteada (Código De Processo Civil Interpretado, org. Antônio Carlos
Marcato
, p. 2548, Ed. Atlas).

No caso em análise, a requerente alega que manteve união estável com o de cujus no período de 08/05/2009 a 11/06/2018, data do falecimento deste.

Para fundamentar sua alegação, a requerente acostou aos autos “Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável Consensual” (ID 149321830 – fls. 09/10), na qual consta que Mário Antônio
Modaelli
e Silvana Dias Soares passaram a conviver em união estável, de forma consensual, desde 08 de maio de 2009, sob o regime da separação total de bens.

Ressalte-se, ainda, que a requerente figurou como declarante do óbito do de cujus, conforme certidão juntada sob o ID 34941324 – fl. 12 – dos autos principais, circunstância que reforça a tese de que, à época do falecimento, as partes ainda mantinham a união estável.

As requeridas, por sua vez, limitaram-se a afirmar que, à época do falecimento do de cujus, as partes encontravam-se separadas de fato.

Contudo, diante da prova documental apresentada pela requerente, incumbia às requeridas o ônus de comprovar a alegada separação de fato,
encargo do qual não se desincumbiram
.

Observa-se que não há nos autos quaisquer elementos probatórios consistentes que demonstrem a ruptura da sociedade conjugal por meio de separação de fato anterior ao óbito do de cujus.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos prestados pelas informantes arroladas pela requerente corroboram integralmente a versão por ela apresentada, inclusive com a indicação de detalhes complementares que reforçam a alegação de convivência estável até o falecimento.

Por sua vez, o informante indicado pelas requeridas, além de esquivar-se de diversos questionamentos que lhe foram dirigidos, afirmou expressamente não saber se, à época do óbito, as partes ainda mantinham vínculo de convivência marital (ID 192946944), tendo, inclusive, reconhecido que a requerente era esposa do falecido (ID 192946952).

Registre-se que, embora seja possível reconhecer a separação de fato ainda que não tenha sido realizada a separação formal, tal reconhecimento depende de prova muito robusta que se sobreponha à união estável formalizada por escritura que goza de fé pública e firma presunção relativa de veracidade de seu conteúdo.

Diante do exposto, não merece acolhimento a tese sustentada pelas requeridas, no sentido de que a requerente se encontrava separada de fato do de cujus por ocasião de seu falecimento.

Por conseguinte, tendo a requerente e o de cujus pactuado o regime da separação convencional de bens, a requerente concorre com os descendentes do falecido na sucessão hereditária.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Dessa forma, reconhecida a condição de herdeira da requerente, impõe-se o deferimento de sua habilitação nos autos do inventário.

III. DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, e pelo que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO
formulado por
SILVANA DIAS SOARES
, declarando-a habilitada como herdeira do de cujus Mario Antônio
Modaelli
falecido em 11 de junho de 2018.

HABILITE-SE
a requerente na ação de inventário autuada sob o nº 0000835-17.2018.8.11.0085.

As eventuais custas processuais deverão ser suportadas pela parte requerida.

Ademais, não cabe a condenação das requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a habilitação de herdeiros, ainda que processada em apartado, constitui incidente processual, hipótese na qual não há imposição de verba honorária.
[...]
”
(Id. 306168443
)
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe ao reconhecimento da união estável entre a apelada e o
de cujus

Mário Antônio
Modaelli
, com a consequente habilitação da companheira como herdeira necessária nos autos do inventário.

Pois bem.

No caso em apreço
, os apelantes sustentam que não teria havido convivência à época do óbito, de modo que não caberia à apelada participar da sucessão. Todavia,
após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

Conforme se comprova nos autos, a apelada apresentou Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável, lavrada em 08/05/2009, por meio da qual ela e o de cujus declararam manter união estável, sob o regime da separação convencional de bens (Id. 306168406, pp. 09-10).

Trata-se de instrumento público revestido de fé pública, que goza de presunção relativa de veracidade,
a qual somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca e robusta em sentido contrário.

Nesse contexto
, a jurisprudência tem reconhecido que a união estável formalizada por escritura notarial constitui prova idônea e
suficiente de sua existência, incumbindo à parte contrária o ônus de demonstrar eventual dissolução ou ruptura da convivência. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - IPSEMG - PENSÃO POR MORTE - LC 64/2002 - CONCESSÃO - COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL - COMPROVAÇÃO -
ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL
-
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
-
PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA
- PROVA TESTEMUNHAL - COMPROVAÇÃO.
[...]
3 -
União estável comprovada mediante escritura pública
,
dotada de fé pública, com presunção relativa de veracidade
. 4 - Prova oral que confirma a existência da união estável entre a autora e o segurado. 5 -
Hipótese em que a presunção de veracidade da escritura pública de
união estável não foi elidida
.
”

(
TJ
MG
, Apelação Cível n. 50579108220238130024 1.0000.24.117455-6/001, Rel. Desa.
Maria Inês
de
Souza,
j.
25/06/2024,
2ª Câmara Cível
,
p.
28/06/2024
– grifo nosso
)
.

Aliás, ao contrário do que alegam os apelantes, o fato de a certidão de óbito apenas mencionar as filhas do falecido e não fazer referência à união estável ou à condição de herdeira da apelada não enfraquece a sua pretensão, visto que o documento é de natureza meramente registral, que reproduz informações básicas fornecidas pela declarante, sem função constitutiva de direitos sucessórios, enquanto a qualidade de herdeira decorre da lei e do reconhecimento judicial da união estável.

Além disso, constata-se que
as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a convivência pública, contínua e duradoura do casal, descrevendo situações típicas de vida em comum que ultrapassam os limites de uma mera amizade ou de um relacionamento eventual (Id. 306168431, 306168432, 306168433, 306168434 e 306168435).

Ainda que tais testemunhas fossem próximas à apelada, o que é natural em contextos de convivência, suas declarações foram coerentes, convergentes e amparadas por outro elemento objetivo, como a escritura.

Desse modo
, não prospera a tentativa dos apelantes de desqualificar os depoimentos com base
apenas na proximidade pessoal
.

Ressalte-se, ainda, que a apelada figurou como declarante do óbito, fato que não pode ser desconsiderado, por revelar a proximidade e o vínculo afetivo mantido até os últimos instantes de vida do
de cujus
(Id. 306168442).

Por outro lado, observa-se que os apelantes se limitaram a afirmar que o casal estaria separado de fato à época do falecimento, mas não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto ou consistente que pudesse sustentar a alegação.

O único informante arrolado, Sr. Edmilson Silva dos Santos, além de declarar desconhecer a situação específica do relacionamento no momento do óbito, reconheceu que a apelada era socialmente tratada como esposa do falecido. Relatou, inclusive, que ela e o
de cujus
foram seus padrinhos de casamento, circunstância que reforça a notoriedade da união (Id. 306168436, 306168437, 306168438 e 306168439).

Diante disso, sua oitiva não possui a força necessária para infirmar a escritura pública de reconhecimento de união estável, tampouco para desconstituir os depoimentos coerentes e convergentes prestados pelas testemunhas que confirmaram a convivência do casal até o óbito.

Uma vez reconhecida a união estável até a data do óbito, não subsiste controvérsia quanto ao direito sucessório da apelada.

Com efeito, o casal havia optado pelo regime da separação convencional de bens, distinto da separa
ção obrigatória prevista no artigo
1.641 do Código Civil.

Nessa hipótese, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.382.170/SP, segundo a qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ainda que sob a separação
convencional de bens, é

herdeiro necessário, concorrendo em igualdade de condições com os descendentes.
Confira-se
:

“
CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
CÔNJUGE
.
HERDEIRO NECESSÁRIO
. ART. 1.845 DO CC.
REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS
.
CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTE
. POSSIBILIDADE. ART. 1.829, I, DO CC. 1.
O cônjuge
,
qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal
,
é herdeiro necessário
(art. 1.845 do Código Civil). 2.
No regime de separação convencional de bens
,
o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido
.
A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código Civil
. Interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil. 3. Recurso especial desprovido.
” (
STJ,
REsp n. 1.382.170/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/4/2015,
DJe
de 26/05/2015 – grifo nosso)

Essa interpretação decorre da necessária conjugação do artigo
1.829, I, do Código Civil,
que estabelece a concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes
,
com o artigo 1.845 do referido diploma, que expressamente inclui o cônjuge no rol de herdeiros necessários.

Diante disso
e por força da equiparação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, essa regra se estende igualmente ao companheiro sobrevivente, em atenção ao
princípio da isonomia familiar
(
STF,
RE
n. 878694, Rel.

Roberto Barroso
, Tribunal Pleno,
j. 10/05/
2017,
Processo Eletrônico Repercussão Geral –

Mérito, p.
06-02-2018)
.

Assim, considerando que
não há qualquer elemento nos autos que aponte para a cessação da convivência antes do falecimento
,
prevalecendo a presunção de continuidade da sociedade conjugal até o evento morte.

Portanto, não havendo nos autos indícios capazes de infirmar a relação, mantém-se a presunção de que a convivência perdurou de forma contínua até o falecimento do
de cujus
.

Assim
, a sentença recorrida
se
encontra em plena conformidade com a legislação e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
j.
16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por fim, e
m relação ao intento de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela apelada em sua contraminuta, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, faz-se necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que não foram preenchidos no caso em apreço.

À vista disso e
considerando que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE MÁRIO ANTÔNIO
MODAELLI
,
PAULA FERNANDA MODAELLI
e
RENATA APARECIDA MODAELLI
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025